Tribunal: STF
Processo: Rcl 67378
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Marcello Oliveira da Cunha, contra decisão proferida pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, nos autos do processo n. 0132673-51.2020.8.19.0001, que teria violado o decidido por este Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 724.347, Tema 671 de repercussão geral.



    2. Alega o reclamante que a demanda de origem refere-se à ação indenizatória que tinha “como objetivo obter a justa reparação pelos danos materiais e morais sofridos por MARCELLO em decorrência de sua expulsão flagrantemente arbitrária, na etapa de investigação social, do concurso de Inspetor de Segurança e Administração Penitenciária (...), por ter respondido, no Questionário de Levantamento de Dados Biográficos (QLDB), que experimentou, de forma isolada em sua adolescência, substâncias entorpecentes” (fl. 2, e-doc. 1).



    Sustenta que sua expulsão caracteriza arbitrariedade flagrante, fazendo jus à indenização, todavia “o Juízo 8ª Vara de Fazenda Pública, às fls. 602/605, julgou improcedentes todos os pedidos autorais”, o que foi confirmado pelo TJRJ no recurso de apelação. (fl. 3, e-doc. 1).



    Em sede de apelação, decidiu o TJRJ (e-doc. 8):



    AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO DA TERCEIRA VICE-PRESIDÊNCIA QUE APLICOU A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL E, COM BASE NO TEMA 671 DO STF, NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CORRETA APLICAÇÃO DA TESE FIRMADA NO TEMA Nº 671 DO STF: "Na hipótese de posse em cargo público determinada por decisão judicial, o servidor não faz jus à indenização sob fundamento de que deveria ter sido investido em momento anterior, salvo situação de Arbitrariedade flagrante.”. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. IMPERATIVIDADE DO DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. RECURSO DESPROVIDO.



    A decisão reclamada esclareceu que (e-doc. 8):



    Não assiste qualquer razão ao agravante, afinal a decisão de fls. 826/829 se limitou a cumprir o que preceitua o art. 1.030, I, “b” do CPC. É indene de dúvida que, neste momento processual, pretende o recorrente reabrir discussão acerca dos motivos que levaram à exclusão do agravante do certame, o que torna, por si somente, imperativa a inadmissão do seu Agravo Interno. 



    Sobre o ponto, consignou o v. acórdão recorrido: “(...) A simples declaração de ilegalidade do ato administrativo que ensejou a eliminação do demandante não consubstancia, por si só, arbitrariedade, de sorte que o excesso deve ser cabalmente demonstrado, o que não se verificou na hipótese dos autos.” (fl. 701) 



    Portanto, em conclusão, como no caso específico dos autos, a Turma de Origem, ao analisar o conteúdo fático probatório concluiu pela manutenção da sentença, tendo em vista o acervo probatório colacionado aos autos, há que se reconhecer a conformidade do decidido com o Tema 671 do Supremo Tribunal Federal, motivo pelo qual correta a decisão agravada. 



    À vista do exposto, voto no sentido NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos da fundamentação supra. 



    Após, o reclamante opôs embargos de declaração, e novos embargos de declaração, todos improvidos. 



     Interpôs em seguida recursos especial e extraordinário. Ao segundo foi negado seguimento, ao que o reclamante interpôs agravo interno, que foi desprovido e embargos de declaração, que foram rejeitados. 



    Afirma que “diante da reiterada aplicação equivocada do precedente firmado no RE nº 724.347/DF (Tema n. 671), pois o acórdão de apelação não está em harmonia [com] a decisão do Supremo Tribunal Federal a respeito da indenização de servidor público que assume cargo por decisão judicial em casos de arbitrariedade flagrante, (...) não restou a MARCELLO outra saída senão a apresentação de Reclamação Constitucional para preservar a competência desta Suprema Corte, bem como a autoridade de suas decisões” (fl. 6, e-doc. 1). 



    Requer “medida liminar para suspender os efeitos do acórdão de fls. 910 - 912, integrado pelo acordão de fls. 940 - 943, proferidos pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro nos autos do Agravo Interno nº 0132673-51.2020.8.19.0001” (fl. 18, e-doc. 1).



    Pede, no mérito, “a procedência da presente RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL para cassar o acórdão de fls. 910-912, integrado pelo acordão de fls. 940-943, proferidos pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro nos autos do Agravo Interno nº 0132673-51.2020.8.19.0001, determinando-se, por consequência, que outro seja proferido, para que seja observado de forma correta a decisão proferida em Repercussão Geral no RE nº 724347/DF, especialmente no que tange à ocorrência de ARBITRARIEDADE FLAGRANTE no caso concreto” (fl. 18, e-doc. 1).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 



    No caso, o reclamante alega ofensa ao Recurso Extraordinário n. 724.347 (Tema n. 671 RG).



    4. Discute-se, na presente reclamação, se a decisão que negou direito à indenização pela investidura em cargo público em momento posterior devido a eventual arbitrariedade, teria violado o disposto na decisão preferida pelo Supremo Tribunal Federal no RE n. 724.347 (Tema n. 671 RG). 



    5. Nesta oportunidade, destaco a decisão paradigma apontada. O Recurso Extraordinário n. 724.347, tema n. 671 de repercussão geral fixou tese no sentido de que,



    Na hipótese de posse em cargo público determinada por decisão judicial, o servidor não faz jus a indenização, sob fundamento de que deveria ter sido investido em momento anterior, salvo situação de arbitrariedade flagrante.



    6. Destaco que a jurisprudência deste Supremo Tribunal fixou algumas condições para a utilização da reclamação constitucional, são elas (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. Neste sentido decidiu a Primeira Turma da Corte:



    Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido. (Rcl 50.238-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe de 24/5/2022, grifei).



    7. A interpretação da decisão reclamada, no sentido de entender ser incabível indenização em razão da exclusão do reclamante do certame e sua investidura tardia no cargo pleiteado, não violou o que fora decidido por este Supremo Tribunal no RE n. 724.347, Tema n. 671 de Repercussão Geral.



    Enfatizo, de forma breve, que a decisão reclamada reconheceu, a partir do conjunto fático-probatório, que não houve, na espécie, arbitrariedade capaz de gerar a indenização pleiteada, o que demonstra a ausência de identidade material com o que decidiu esta Corte no Tema n. 671. 



    No caso em análise, não há como se reconhecer presente a estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado, que entendeu ser cabível a indenização apenas na hipótese em que a investidura não ocorreu no tempo oportuno por flagrante arbitrariedade do Poder Público. 



    Constata-se que não se verifica, na presente reclamação, a estrita aderência entre o ato impugnado e o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE n. 724.347 (Tema 671 de RG), requisito essencial para o cabimento desta via reclamatória. 



    8. Observo que se debruçar sobre a controvérsia de ser a conduta do Poder Público arbitrária ou não importaria em verdadeiro revolvimento de fatos e provas, o que é incabível na via reclamatória, conforme tem decidido reiteradamente este Supremo Tribunal Federal:



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. TEMA 1.046 DA REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A identidade fática e jurídica entre o ato reclamado e a decisão paradigma é requisito indispensável para o exame da reclamação, de acordo com a jurisprudência desta Corte. II – A discussão, nos autos, tem como objeto os turnos ininterruptos de revezamento, direito incluído no rol do art. 7° da Constituição, no inciso XIV, não havendo, de acordo com o que impõe a jurisprudência desta Corte, estrita aderência entre a controvérsia contida no processo de origem e o Tema 1.046 da Repercussão Geral. III – Para se chegar à conclusão diversa da informada pelo Juízo de origem, indispensável seria o reexame de fatos e provas, o que não é admissível no rito processual da reclamação. IV - A decisão ora atacada não merece reforma ou qualquer correção, pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com a jurisprudência desta Suprema Corte, que orienta a matéria em questão. V- Agravo a que se nega provimento.” (Rcl n. 47.580-AgR/ES, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, j. 22/08/2021, p. 15/10/2021).



    Pelo exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, e art. 21, § 1°, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicada, por consequência, a medida liminar requerida



     



    Publique-se.



    Brasília, 22 de abril de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente